Tribunal: TJES
Processo: 0013622-63.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013622-63.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ARNALDO LARANJEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013622-63.2013.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ ARNALDO LARANJEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, com base na tese de legítima defesa, ainda que sob a perspectiva de “fundadas dúvidas sobre a existência” da excludente de ilicitude (art. 386, VI, do Código de Processo Penal). Caso em que os relatos da vítima são firmes, coerentes e compatíveis com as lesões identificadas no Exame Pericial, enquanto o acusado apresenta versões incoerentes e carentes de credibilidade.

2. Dosimetria
.
Na 1ª fase, considera-se idônea e suficiente a fundamentação por meio da qual fora elevada a pena-base, em razão dos motivos do crime.

3. Com relação ao pedido de isenção de pagamento das custas processuais, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Matéria prequestionada.

5.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013622-63.2013.8.08.0012

APELANTE: JOSÉ ARNALDO LARANJEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ARNALDO LARANJEIRA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6218500, pp. 253-263), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
129
,
§
9º
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena de
0
1

(
um
)
ano e
02
(
dois
)
meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de agosto de 2013, por volta das 07 horas, na residência localizada no Bairro Porto Belo I, em Cariacica, o denunciado agarrou os braços de sua companheira Vanilda de Miranda Nascimento, desferindo-lhe socos e empurrões, que causaram lesões corporais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais prevalecendo-se das relações domésticas, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (pp. 25-27) e pelo Laudo de Lesões Corporais (p. 53), por meio do qual foram constatadas as seguintes lesões na vítima:
e
scoria
ç
ões no dorso lombar, na lombar direita e na face lateral da coxa esquerda. Equimose na lateral do braço esquerdo
.

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à
autoria,
suficientemente demonstrada nas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações da vítima, que relatou ter sido empurrada pelo acusado, após ter se recusado a ir com ele em uma festa da família. Relatou que o acusado a empurrou, o que fez com que batesse com as costas no tanque, bem como que não houve socos (p. 233).

De seu turno, o apelante não negou ter sido autor do empurrão que fez com que a vítima batesse com as costas no tanque.

A controvérsia se concentra na tese de
legítima defesa
, na medida em que, de um lado, a vítima afirmou, tanto em juízo (p. 233), quanto na esfera policial (pp. 17 e 135), que o acusado foi quem iniciou as agressões, tendo-a empurrado quando ele estava embriagado, ocasião em que jogou contra ele uma água quente, para se defender.

De seu turno, o acusado afirmou que, embora tenha bebido durante a noite, a vítima foi quem começou a discussão, passando a jogar suas roupas fora pela janela e dizendo que iria queimá-las, tendo, então, jogado água quente do café contra ele, porém não o atingiu, momento em que ele a empurrou para que cessasse aquela agressão (pp. 19 e 235).

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

No presente caso, nota-se que os relatos da vítima são firmes, coerentes e compatíveis com as lesões identificadas no Exame Pericial.

Não ignoro a existência de uma inconsistência nos depoimentos da vítima, a saber, o fato de terem sido desferidos socos contra ela, ou não, porém não considero essa circunstância relevante, a ponto de afastar a credibilidade de seus relatos.

Efetivamente, a versão do acusado é que carece de maior credibilidade, porquanto afirma que a vítima teria iniciado agressões contra ele, jogando fora suas roupas, bem como arremessando água quente, apenas em razão de ele ter participado de uma confraternização com a
família dela
, o que é pouco crível.

Além disso, o acusado apresenta versões incoerentes, ora afirmando que não houve agressões nem empurrões, ora afirmando que empurrou a vítima, para se defender das agressões por ela iniciadas, porém, ainda assim, desconhece como a vítima sofreu as diversas escoriações e equimoses identificadas no Laudo Pericial.

Portanto, não vislumbro elementos suficientes ao acolhimento da tese de legítima defesa, ainda que sob a perspectiva de
“fundadas dúvidas sobre a existência” da excludente de ilicitude
(art. 386, VI, do Código de Processo Penal), motivo pelo qual o
pleito absolutório não merece prosperar.

Passando à
dosimetria
, considero idônea e suficiente a fundamentação por meio da qual se elevou a pena-base de 03 (três) para
0
8
(
oito
) meses
e 15 (quinze)
dias de detenção
, em razão dos
motivos do crime
(
“a
Vítima
, a qual estava cansada depois de chegar do trabalho, foi agredida pela simples recusa a participar de urna confraternização em que o Réu estava consumindo bebida alcoólicas co
m
fa
m
iliares”
).

De fato, merece especial apenamento o fato de o acusado agredir sua companheira apenas em razão de esta se recusar a participar de uma festa, desconsiderando a livre manifestação de vontade da ofendida, bem como o fato de que estava cansada, sendo a valoração proporcional.

Não há, portanto, que se modificar a pena aplicada, valendo mencionar que, na
2ª fase
, fora promovido o agravamento em 1/6 (um sexto), em razão do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Por fim, com relação ao pedido de isenção de pagamento das custas processuais, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Finalmente, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)